Tribunal: TJMT
Processo: 1025194-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025194-07.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.893.490/0001-65 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (EMBARGANTE), ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 779.620.951-72 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – EXAME ACURADO DAS QUESTÕES ESGRIMADAS NOS AUTOS – POSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIOS DEVEDORES ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O acórdão embargado apresentou de forma escorreita, os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base que, naquela oportunidade, inclusive, adiou a conclusão do julgamento em virtude da sustentação oral do ilustre advogado dos embargantes.

III - O Acórdão do recurso de agravo foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes para o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, e, portanto, conclusivo no seu resultado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
J. C. P SOUZA E CIA LTDA, JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA, ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA,
o qual, sob o pálio de sanar omissão e eliminar contradição, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do
BANCO BRADESCO S. A.
ao qual foi negado provimento à unanimidade, mantendo a decisão de base que
indeferiu o pedido
com que pretendiam suspender/anular o leilão extrajudicial do imóvel dos recorrentes, o qual, inclusive, foi arrematado.

Para tanto, os embargantes alegam a existência de omissão e contradição do julgado, sob o argumento que não houve exame preciso da questão da venda do imóvel a preço vil, o qual, também, se trata de bem família.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

O acórdão embargado apresentou de forma escorreita, os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base que, naquela oportunidade, inclusive, adiou a conclusão do julgamento em virtude da sustentação oral do ilustre advogado dos embargantes.

Foi constatado no instante do julgado, que os vários fundamentos trazidos pelo patrono dos embargantes, sequer haviam sido deduzidos nas razões do recurso, razão pela qual não foram apreciados, sob pena de indevida inovação recursal.

Naquilo que foi conhecido e decidido por ocasião do julgamento do agravo, constou o seguinte acerca das questões suscitadas pelos embargantes:

(...) nos limites da insurgência manifestada na peça de ingresso, que se cinge ao indeferimento do pedido liminar de tutela de urgência para suspender/anular o leilão extrajudicial do imóvel penhorado nos autos, à luz dos dois pontos relatados alhures.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional invocada pelos agravantes não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta acerca da probabilidade do direito, sobretudo porque os precedentes jurisprudenciais mais recentes, caminham em sentido diametralmente oposto à tese recursal.

É que, nos casos como o dos autos, em que o bem imóvel foi oferecido pelos proprietários em garantia de empréstimo bancário, a regra da impenhorabilidade do bem de família não subsiste e dá lugar a outros primados, dentre os quais o da segurança jurídica e o da boa fé objetiva, que em uma das suas várias acepções, impede que qualquer das partes alegue a própria torpeza.

Acerca da arrematação do imóvel, ainda foi consignado o seguinte:

No que tange à arrematação do imóvel por preço vil, cabe salientar, ab initio, que o bem dado em garantia não foi levado à leilão judicial, mas sim, foi expropriado pelo rito da Lei no 9.514/1997, a qual no § 2o do art. 27, dispõe que:

No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. (destaquei).

Em termos mais específicos, isso quer dizer que, em segunda praça, o valor do lance em leilão extrajudicial não está atrelado à avaliação como nos casos de penhora, mas sim ao da dívida atualizada, de modo que, satisfeitos os interesses do credor, a ponto de nada mais reclamar do devedor, dá-se por perfeita e acabada a arrematação, bem como por satisfeita a obrigação.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes para o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, e, portanto, conclusivo no seu resultado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar o acórdão atacado, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021